Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719918-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, BERNARDO GOBBO TUMA AGRAVADO: BRUNO JORGE CACADOR RODRIGUES - ME, BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA., ANTONIO FRANCISCO PARENTE RIBEIRO DE CARVALHO, MARIA MADALENA DA ROCHA RIBEIRO, BIER FASS CERVEJARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 26692674) interposto pelos exequentes ÁGUIA DOURADA COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA. e BERNARDO GOBBO TUMA em face das executadas BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA. e OUTROS, ante decisão interlocutória (ID 92459305 do processo de origem) que, em cumprimento de sentença (no 0719793-79.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em contrarrazões (ID 27595572), BIER FASS CERVEJARIA LTDA. defende que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois teria violado o princípio da dialeticidade. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se os agravantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre referida preliminar suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2022 16:14:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador